Tribunal: STF
Processo: ARE 1386128
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Ação de cobrança. Rio Urbe. Responsabilidade subsidiária do Município. Legitimidade passiva. Atraso no pagamento. Juros. A segunda apelante é empresa pública de capital fechado possuindo personalidade jurídica e patrimônio próprios. O contrato de prestação de serviço foi firmado pela Rio Urbe, sendo sua a responsabilidade primária pelo cumprimento do acordo. Patente, portanto, a legitimidade passiva. Inocorrência de prescrição. Havendo procedimento administrativo em andamento – pois não há notícia de sua finalização até o ajuizamento da demanda – patente a inexistência de prescrição, tendo em vista a incidência do artigo 4º do Decreto 20.910/32 segundo o qual, não corre o prazo prescricional durante o trâmite de eventual trâmite administrativo. A autora deu cumprimento às normas legais e cláusulas contratuais observando os trâmites necessários ao recebimento do crédito decorrente dos serviços prestados, tendo restado comprovada a existência de três processos administrativos visando recebimento das faturas (nº 06/503.873/08; 06/504.187/2008 e 06/500.597/09). Não se mostra razoável que a ré não tenha concluído qualquer dos procedimentos e efetuado o pagamento até a data do ajuizamento da demanda – 24/10/2013. O argumento beira à má-fé processual. De fato, não pode a ré exigir o cumprimento do contrato e da lei pelos contratados e não adotar idêntica conduta, deixando de finalizar os procedimentos com o pagamento ou negativa fundamentada que possibilitaria à credora tomar as providências legais pertinentes. Assim, inexistindo prova de que os serviços descritos nas faturas não foram devidamente prestados, correta a sentença ao determinar o pagamento do débito. No que tange ao segundo recurso, requer a autora a manutenção do Município no polo passivo da demanda. Às empresas públicas se aplica o regime de responsabilidade civil previsto no art. 37 § 6º da Constituição da República. Tendo personalidade jurídica e patrimônio próprios, como anteriormente afirmando, respondem diretamente pelas obrigações assumidas. No que tange ao ente público instituidor firmou-se entendimento no sentido de que há responsabilidade subsidiária por eventuais danos e obrigações decorrentes do serviço prestado nos casos em que a autarquia, empresa pública ou concessionária não possua meios para reparação dos prejuízos a que deu causa. Desta forma, a eventual responsabilização do Município dependeria de prova inequívoca do exaurimento do patrimônio da empresa ré. O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que a natureza subsidiária da responsabilidade não é causa suficiente para afastar a legitimidade do ente público para figurar no polo passivo da demanda. Ao aprofundar o tema afirmou que “em razão dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da economia processual, é recomendável que o Ente Federado instituidor participe da fase cognitiva do processo, para que possa aduzir suas razões e influir na formação do título executivo que poderá ser chamado a cumprir, caso a autarquia federal não tenha condições de fazê-lo” (REsp 1.549065/RS). Assim, deve ser reformada a sentença na parte em que julgou extinto do feito sem resolução de mérito relativamente ao Município do Rio de Janeiro. Este deve ser condenado nos mesmos termos da empresa pública. Deve-se ressaltar, contudo, que o cumprimento de sentença apenas poderá ser a ele dirigido na hipótese de comprovação inequívoca do exaurimento do patrimônio da empresa pública. Termo a quo dos juros que deve observar a quarta cláusula do contrato. Primeiro recurso provido e segundo apelo ao qual se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente